Tribunal: TRF3
Processo: 5008039-61.2023.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
310/608)

5008039-61.2023.4.03.6114

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008039-61.2023.4.03.6114

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: ANA CAROLINE SOUSA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUAN DA ROCHA MACHADO MAZZA - SP457610-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO FALCAO RIBEIRO - RO5408-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TATTIANA CRISTINA MAIA - SP210108-A

Ementa

I-CASO EM EXAME

1-Embargos de declaração interpostos pela autora nos quais alega a ocorrência de contradição e erro material.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Sustenta a embargante que o acórdão embargado incorreu em contradição e erro material ao fundamentar a manutenção da improcedência do pedido com base na suposta insurgência da Embargante contra o "critério de concessão do FIES correspondente à classificação do aluno no ENEM". Aduz que esta premissa, que norteou a análise do julgado, dissociou-se da real controvérsia fática e jurídica posta à apreciação. Alega que demonstrou que estava devidamente matriculada na Universidade Nove de Julho em 21/09/2023, e que o curso de Medicina iniciaria apenas em janeiro/2024, o que, por uma questão de calendário acadêmico, impedia que estivesse formalmente na condição de "cursando" no sistema no momento da inscrição do FIES, em 26/11/2023.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3-Os embargos declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro material no acórdão, nos termos do artigo 1022 do CPC.

4-No presente caso, conquanto na síntese processual lançada nas razões de apelação a embargante tenha registrado que “ajuizou a presente ação em razão da negativa, por parte da Administração Pública, de sua inscrição (...) fundamentada na vedação imposta pelo item 2.3, III da Portaria no 38/2021” (ID 331500688), de fato a embargante não se insurge contra os critérios estabelecidos pelas portarias do MEC mas pelo fato de não ter sido considerada apta a inscrição no FIES apesar de preencher todos os requisitos. Por isso, o voto deve ser integralizado.

5-No caso, o documento ID 331500371 indica que a autora recebeu, em 13/12/23, a informação de que foi pré-selecionada (posição 278) e de que deveria comparecer perante à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento – CPSA até o dia 18/12/2023 para comprovar as informações declaradas no ato da inscrição. Contudo, posteriormente recebeu comunicado de que não teria acesso ao programa do FIES por não estar cursando a faculdade no ato da inscrição. No entanto, a autora apresentou nos autos comprovante de pagamento à UNINOVE efetuado em 21/09/2023 no valor de R$ 8634,60 a título de matrícula. (ID 331500373), além do comprovante de inscrição no FIES em 26/11/2023 (ID 331500375) e comprovante de contrato de prestação de serviços com a IES referente ao primeiro semestre de 2024 no curso de medicina (ID 331500377). Desta forma, restou de fato comprovado que a autora preenche todos os requisitos previstos em lei para obter o financiamento do FIES pois no ato da inscrição junto ao FIES já estava aprovada na faculdade e já havia realizado a matrícula, em 21/09/2023.

IV – DISPOSITIVO

6-Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008039-61.2023.4.03.6114

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: ANA CAROLINE SOUSA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUAN DA ROCHA MACHADO MAZZA - SP457610-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO FALCAO RIBEIRO - RO5408-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TATTIANA CRISTINA MAIA - SP210108-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora nos quais alega a ocorrência de contradição e erro material no acórdão, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. FIES. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO. PORTARIA MEC N. 38/2021. LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS ADOTADOS NO ATO NORMATIVO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I-CASO EM EXAME

1-Apelação interposta pela autora em ação ordinária ajuizada em face do FNDE, da UNIÃO FEDERAL, e da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF e da UNINOVE visando o seu ingresso ao FIES.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A apelante alega que a estrita limitação da quantidade de vagas no FIES viola o seu direito constitucional à Educação e que as exigências impostas pelas Portarias do MEC são ilegítimas pois trazem restrições não previstas na lei.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3-Verifica-se que há previsão legal expressa atribuindo ao Ministério da Educação a tarefa de editar regulamento para estabelecer critérios de elegibilidade das modalidades do FIES, inclusive, no que tange às regras de seleção de estudantes a serem financiados.

4-Os artigos 1o e 3o da Lei no 10.260/2001 estabelecem que, na qualidade de formulador da política de oferta de vagas e de seleção de estudantes, caberá ao Ministério da Educação a gestão do Fies e o estabelecimento das regras de seleção de estudantes a serem financiados, devendo ser considerados a renda familiar per capita, proporcional ao valor do encargo educacional do curso pretendido, e outros requisitos, bem como as regras de oferta de vagas.

5-As Portarias no 209/2018 e 38/2021, editada pelo Ministério da Educação com fundamento na Lei no 10.260/2010, trazem os requisitos e critérios objetivos para a inscrição no FIES sendo adotado segundo o juízo de conveniência e oportunidade da Administração para o fim de disposição dos recursos financeiros, que dá efetividade ao princípio da igualdade entre os estudantes.

6-Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos atos próprios do Poder Executivo e o controle judicial dos atos administrativos está vinculado a eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional, o que não se verifica no caso.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7-Apelação não provida.”

Sustenta a embargante que o acórdão embargado incorreu em contradição e erro material ao fundamentar a manutenção da improcedência do pedido com base na suposta insurgência da Embargante contra o "critério de concessão do FIES correspondente à classificação do aluno no ENEM". Aduz que esta premissa, que norteou a análise do julgado, dissociou-se da real controvérsia fática e jurídica posta à apreciação. Alega que demonstrou que estava devidamente matriculada na Universidade Nove de Julho em 21/09/2023, e que o curso de Medicina iniciaria apenas em janeiro/2024, o que, por uma questão de calendário acadêmico, impedia que estivesse formalmente na condição de "cursando" no sistema no momento da inscrição do FIES, em 26/11/2023.

Pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes. (ID 338243349)

Intimada, o embargado apresentou resposta aos embargos.

É o relatório.

VOTO

Os embargos declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro material no acórdão, nos termos do artigo 1022 do CPC.

Com razão a embargante.

No presente caso, conquanto na síntese processual lançada nas razões de apelação a embargante tenha registrado que “ajuizou a presente ação em razão da negativa, por parte da Administração Pública, de sua inscrição (...) fundamentada na vedação imposta pelo item 2.3, III da Portaria no 38/2021” (ID 331500688), de fato a embargante não se insurge contra os critérios estabelecidos pelas portarias do MEC mas pelo fato de não ter sido considerada apta a inscrição no FIES apesar de preencher todos os requisitos.

Por isso, passo a integralizar o voto para constar:

No caso, o documento ID 331500371 indica que a autora recebeu, em 13/12/23, a informação de que foi pré-selecionada (posição 278) e de que deveria comparecer perante à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento – CPSA até o dia 18/12/2023 para comprovar as informações declaradas no ato da inscrição. Contudo, posteriormente recebeu comunicado de que não teria acesso ao programa do FIES por não estar cursando a faculdade no ato da inscrição.

No entanto, a autora apresentou nos autos comprovante de pagamento à UNINOVE efetuado em 21/09/2023 no valor de R$ 8634,60 a título de matrícula. (ID 331500373), além do comprovante de inscrição no FIES em 26/11/2023 (ID 331500375) e comprovante de contrato de prestação de serviços com a IES referente ao primeiro semestre de 2024 no curso de medicina (ID 331500377)

Desta forma, restou de fato comprovado que a autora preenche todos os requisitos previstos em lei para obter o financiamento do FIES pois no ato da inscrição junto ao FIES já estava aprovada na faculdade e já havia realizado a matrícula, em 21/09/2023.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos.

É como voto.

EMENTA

I-CASO EM EXAME

1-Embargos de declaração interpostos pela autora nos quais alega a ocorrência de contradição e erro material.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Sustenta a embargante que o acórdão embargado incorreu em contradição e erro material ao fundamentar a manutenção da improcedência do pedido com base na suposta insurgência da Embargante contra o "critério de concessão do FIES correspondente à classificação do aluno no ENEM". Aduz que esta premissa, que norteou a análise do julgado, dissociou-se da real controvérsia fática e jurídica posta à apreciação. Alega que demonstrou que estava devidamente matriculada na Universidade Nove de Julho em 21/09/2023, e que o curso de Medicina iniciaria apenas em janeiro/2024, o que, por uma questão de calendário acadêmico, impedia que estivesse formalmente na condição de "cursando" no sistema no momento da inscrição do FIES, em 26/11/2023.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3-Os embargos declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro material no acórdão, nos termos do artigo 1022 do CPC.

4-No presente caso, conquanto na síntese processual lançada nas razões de apelação a embargante tenha registrado que “ajuizou a presente ação em razão da negativa, por parte da Administração Pública, de sua inscrição (...) fundamentada na vedação imposta pelo item 2.3, III da Portaria no 38/2021” (ID 331500688), de fato a embargante não se insurge contra os critérios estabelecidos pelas portarias do MEC mas pelo fato de não ter sido considerada apta a inscrição no FIES apesar de preencher todos os requisitos. Por isso, o voto deve ser integralizado.

5-No caso, o documento ID 331500371 indica que a autora recebeu, em 13/12/23, a informação de que foi pré-selecionada (posição 278) e de que deveria comparecer perante à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento – CPSA até o dia 18/12/2023 para comprovar as informações declaradas no ato da inscrição. Contudo, posteriormente recebeu comunicado de que não teria acesso ao programa do FIES por não estar cursando a faculdade no ato da inscrição. No entanto, a autora apresentou nos autos comprovante de pagamento à UNINOVE efetuado em 21/09/2023 no valor de R$ 8634,60 a título de matrícula. (ID 331500373), além do comprovante de inscrição no FIES em 26/11/2023 (ID 331500375) e comprovante de contrato de prestação de serviços com a IES referente ao primeiro semestre de 2024 no curso de medicina (ID 331500377). Desta forma, restou de fato comprovado que a autora preenche todos os requisitos previstos em lei para obter o financiamento do FIES pois no ato da inscrição junto ao FIES já estava aprovada na faculdade e já havia realizado a matrícula, em 21/09/2023.

IV – DISPOSITIVO

6-Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão